Tribunal: TJES
Processo: 0009925-37.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009925-37.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: DANIEL CASSETARI NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados contra Daniel Cassetari Neto, na qual o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, ante o pagamento do débito pelo embargado na execução originária, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção dos embargos à execução decorre do pagamento integral da dívida fiscal na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do embargos à execução se deu em razão do pagamento da obrigação nos autos da execução fiscal, o que, atrairia a incidência do princípio da causalidade, impondo-se a responsabilização do executado pelos honorários.
4. Contudo, nos autos da execução fiscal correlata (proc. 0005372-59.2004.8.08.0011), o MM. Juízo de Origem já havia reconhecido expressamente que o executado quitou os honorários advocatícios de forma administrativa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de dupla condenação ao pagamento de honorários advocatícios (bis in idem), nos casos em que já houve o recolhimento da verba honorária no âmbito da adesão a programa de parcelamento ou pagamento extrajudicial (AgInt no REsp 2.075.549/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando já houve sua quitação na via administrativa, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; TJES, AC nº 0022189-86.2009.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 25.03.2022.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009925-37.2013.8.08.0011

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO
: DANIEL CASSETARI NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de embargos à execução
, ajuizada pelo recorrente em face de
DANIEL CASSETARI NETO
, que julgou extinto o feito pelo pagamento, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim se centraliza na ausência de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E adianto que melhor sorte assiste ao ente municipal.

A r. Sentença de fl. 41 julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse recursal, haja vista o pagamento do débito pelo embargado nos autos da execução originária.

Em tais casos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta o princípio da causalidade, devendo-se perquirir quem deu causa à propositura da demanda a fim de definir o responsável pela verba honorária. No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
Havendo o reconhecimento da obrigação por parte dos embargantes/executados no feito executivo que tramitava em apenso aos embargos à execução fiscal, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais
[...] (AC nº 0022189-86.2009.8.08.0024, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 25/03/2022).

Ocorre que, tratando-se de execução fiscal, o Col. STJ de
“que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial”
(AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

No caso, o MM. Juízo
a quo
consignou na r. Sentença do processo de execução fiscal (proc. 0005372-59.2004.8.08.0011) que o executado teria quitado as custas processuais e honorários advocatícios pela via administrativa.

Desse modo, sob pena de configurar
bis in idem,
deve-se manter o entendimento da Origem, porquanto vedada a dupla condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)